Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-57.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004449-57.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARA MILANI SOTO - CPF: 090.970.478-38 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº

139422225, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, visto que prendeu os pés na escada rolante da loja reclamada, ocasião em que nenhum funcionário da demandada a ajudou. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
19/07/2019
,
por volta das
14h00min,
ao tentar acesso à parte superior da loja Havan de Barra do Garças-MT, prendeu os pés na escada rolante, permanecendo até o fim do percurso, sendo que devido ao susto acabou vomitando e desmaiando
.

Assevera que estava acompanhada de seu filho que em desespero não conseguiu ligar para o corpo de bombeiros, até que um terceiro ligou e a autora foi socorrida, afirmando que nenhum funcionário da reclamada prestou a devida assistência.

Informa que na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi reanimada pelos paramédicos, tendo recebido os devidos cuidados, sendo que em razão do acidente teve que usar cadeira de rodas
por 30 (trinta) dias e muletas durante 20 (vinte) dias, além de fazer 02 (duas) sessões de fisioterapia por semana com o intuito de andar normalmente.

Diante disso, teve que contratar costureira para fazer o seu serviço, a fim de conseguir prover seu sustento e continuar atendendo seus clientes.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, bem como a culpa exclusiva da vítima, que não tomou a devida cautela ao subir a escada rolante, anexando aos autos vídeo contendo as imagens do acidente (id. 139422210).

Em sede de impugnação à contestação, a autora reafirma a tese de responsabilidade da reclamada pelo ocorrido, ao argumento de que a escada rolante da reclamada não possui o “botão pare”.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Indo para os contornos decisivos, verifica-se através do vídeo apresentado pela empresa Reclamada que é inegável que a autora sofreu um acidente na escada rolante, prendendo o chinelo no equipamento, conduto, por si só, tal fato não é suficiente para caracterizar abalo moral, cabendo a autora comprovar suas alegações nos termos do artigo 373, I do CPC, visto que o acidente não foi ocasionado por falha da empresa
.

Pois bem, como provas de suas alegações a parte autora apresentou declaração de atendimento de ocorrência (id. 56115731), onde o corpo de bombeiros afirmou que a vitima sofreu queda na escada rolante, e apesar de apresentar tonturas se negou a ser transportada para o atendimento médico. No id. 56117394 a parte autora apresentou prontuário médico que alegou dor no membro inferior direito, sendo receitado analgésico e exames complementares. No id. 56117395 a autora apresentou print de conversa de WhatsApp solicitando orçamento de alguns medicamentos na farmácia, e por fim, no id. 56115727 apresentou dois recibos no valor de R$ 1.500,00 referente a serviços de costureira prestados entre 24.07.2019 a 24.09.2019.

Dessa forma, verifica-se que

a parte autora não faz provas de suas alegações, visto que não apresentou nenhum exame médico que confirme a sequela narrada na inicial, não restando comprovado os danos estéticos; não apresentou nenhuma nota fiscal de fisioterapias que tenha realizado, não comprovando os danos materiais, e ainda, apesar de alegar que ficou seis meses sem poder trabalhar, os recibos apresentados comprovam justamente o contrário, pois logo após a queda estava prestando serviços conforme recibo apresentado, não comprovando os lucros cessantes.

Destaca-se que a promovente alega que a empresa não prestou auxilio, no entanto, o Corpo de Bombeiro compareceu ao local e a autora se negou a receber atendimento médico, e apenas as provas de orçamento na farmácia de remédios para dor não configura nenhum fator capaz de gerar abalo moral em favor da reclamante, visto que a situação vivenciada se tratou de caso fortuito, não havendo responsabilidade da empresa Reclamada
. (...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar que houve falha na prestação do serviço da reclamada, sendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não agiu com as cautelas necessárias na escada rolante em que se encontrava, conforme vídeo apresentado em sede de contestação (id. 139422210).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA -
ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE
- RESPONSABILIDADE DO SHOPPING - AFASTADA -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- DANOS MATERIAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Respeitado o princípio da congruência, o qual deve existir entre decisão monocrática e recurso, impõe-se o conhecimento da apelação interposta, porquanto não violado o princípio da dialeticidade.

- Se não restou comprovada qualquer relação entre o suposto dano e a conduta do shopping apelado, pois, trata-se de
culpa exclusiva da vítima, que não agiu com as cautelas necessárias na escada rolante em que se encontrava, não há que se falar em ressarcimento seja de ordem material ou moral
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.026975-0/003, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 04/07/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM SHOPPING CENTER. ESCADA ROLANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR.
A responsabilidade pelo fato do serviço – acidente de consumo – é objetiva, sendo afastada somente quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC. Caso em que restou comprovada a queda da autora na escada rolante em virtude de um desequilíbrio, não havendo qualquer indicação sequer da falha do equipamento que pudesse dar ensejo ao dever de indenizar
.
Culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento demonstrada
. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70078736162, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 30-08-2018) (grifei)

Ainda,
a parte autora não demonstrou que a reclamada deixou de prestar a devida assistência, cujo ônus lhe cabia, sendo que foi atendida pelo corpo de bombeiros, conforme declaração de ocorrência constante no id. 139422202
,
in verbis
:

(...) a guarnição de resgate foi acionada para atender a uma ocorrência de
QUEDA DE NÍVEL
, chegando ao local foi verificado que a vítima sofrera uma queda na escada rolante das Lojas Havan.
Ao receber atendimento no local
e apresentando tonturas, a vítima negou em ser transportada para atendimento médico. Diante desta negativa, a guarnição retornou à base sem alterações. (...)

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Registre-se que a reclamante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.
Contudo, permaneceu inerte
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022